Tribunal: TJDFT
Processo: 0703860-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0703860-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADISEL COMERCIO E SERVICOS DE AUTO PECAS LTDA AGRAVADO: ERBSON ALVES DE FREITAS MOTA, WELLINGTON ALVES DE FREITAS MOTA, EDNA ALVES DE FREITAS MOTA DECISÃO AGRAVO PREJUDICADO Processo originário sentenciado. Julgo prejudicado o agravo. Arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator